Tribunal: TRF3
Processo: 5004649-90.2021.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: deveria ter se pronunciado, de ofício ou mediante provocação das partes.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
317/608)

5004649-90.2021.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5004649-90.2021.4.03.6102

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: EDY CARLOS SERAFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou a incidência do art. 327, § 1o, do Código Penal e a ausência de proposta de ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem vícios a serem sanados, tendo o acórdão enfrentado expressamente as teses suscitadas.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

5. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 327, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5004649-90.2021.4.03.6102

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: EDY CARLOS SERAFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública da União (ID 354507366) em face do acórdão desta Quinta Turma (ID 354290862), assim ementado:

“Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO FURTO. FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. EQUIPARADO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação da Defensoria Pública da União em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em decidir se há prova de autoria e da desclassificação para o crime de furto.

III. Razões de Decidir

3. Materialidade incontroversa.

4. A autoria e o dolo também ficaram demonstrados.

5. Conforme imagens das câmaras do sistema interno da CEF, captada no dia 17.4.2021, o réu, aproveitando-se da condição de vigilante terceirizado da empresa pública federal, subtraiu encomendas destinadas a clientes, armazenando-as em sacolas, escondendo no bolso da calça e debaixo de seu uniforme.

6. Tratando-se de peculato furto ou impróprio, a consumação ocorre com a inversão da posse, ou seja, a coisa é retirada da esfera de vigilância da Administração Pública e ingressa na livre disponibilidade do agente, mesmo que por breve período.

7. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto, pois a condição de funcionário público no peculato impróprio não é causa, mas ocasião para o crime.

8. É suficienteademonstração o vínculo, ainda que indireto do réu, com a Administração Pública e as facilidades proporcionadas por esta relação para a configuração do crime de peculato furto.

9. Dosimetria. Redução do valor dia-multa.

IV. Dispositivo e Teses

10. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. No peculato furto, a consumação ocorre com a inversão da posse, ou seja, a coisa é retirada da esfera de vigilância da Administração Pública e ingressa na livre disponibilidade do agente, mesmo que por breve período. 2. Nesta espécie de peculato, basta o vínculo do agente, ainda que indireto, com a Administração Pública, e não apenas a condição de funcionário público".

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP: 33, § 2o, c, art. 44, caput, e § 2o, 49, § 1o, 60 e 312, §§ 1o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade, decidiu, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública da União para reduzir o valor do dia-multa e da prestação pecuniária, mantendo a condenação do réu Edy Carlos Serafim à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,no seu valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 312, § 1o, do Código Penal, ficando substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do pagamento”.

A Defensoria Pública da União sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à subsunção do art. 327, § 1o, do Código Penal à atividade de vigilância terceirizada, bem como no que se refere à ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP).

Ademais, requer o prequestionamento da matéria. Por sua vez, o Ministério Público Federal pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID 364831300).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR ALI MAZLOUM: Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, em decisão tomada em sede processual penal, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Desse modo, o recurso manejado não se revela meio processual adequado à reforma do decisum, não sendo possível a atribuição de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, a omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios consiste na ausência de manifestação acerca de questão de fato ou de direito sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, de ofício ou mediante provocação das partes.

Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, “os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.

Assim, referida via recursal destina-se a complementar decisão omissa, aclarar ponto obscuro ou eliminar eventual contradição.

No caso concreto, contudo, não se verifica omissão a ser suprida, tampouco obscuridade, ambiguidade ou contradição a ser sanada.

A Defensoria Pública da União sustenta a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente quanto à subsunção do art. 327, § 1o, do Código Penal à atividade de vigilância terceirizada, bem como em relação à ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP).

Os vícios supramencionados não prosperam.

Todavia, tais alegações não prosperam. Isso porque o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, interpretando o § 1o do art. 327 do Código Penal e consignando que, no caso concreto, a atividade de vigilância guarda relação direta com a atividade-fim desempenhada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — consistente na guarda de mercadorias e correspondências —, fundamentando tal conclusão em precedente jurisprudencial e explicitando as razões para a incidência da equiparação prevista no referido dispositivo.

No que concerne ao acordo de não persecução penal, o acórdão igualmente registrou que a defesa não se insurgiu, no momento oportuno, contra a ausência de apresentação de proposta por ocasião do oferecimento da denúncia, operando-se, assim, a preclusão.

Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da embargante limita-se a pretender a rediscussão da matéria já decidida, o que se afasta da finalidade integrativa dos embargos de declaração, destinados exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Infere-se, portanto, que o inconformismo não decorre de eventual omissão na análise das teses suscitadas, mas, em verdade, dirige-se aos próprios fundamentos que embasaram o julgado, circunstância que não se subsume às hipóteses de cabimento da via eleita.

Dessa forma, inexistem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado.

Por derradeiro, a embargante suscita o prequestionamento da matéria, pretensão que não merece acolhimento.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região (EDeclACr n. 2007.61.81.001984-6, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, unânime, j. 03.11.2009; EDeclACr n. 2000.61.11.008176-7, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.2010; EDeclACr n. 2006.61.19.005936-1, Rel. Des. Fed. Peixoto Júnior, j. 19.05.2008), revela-se desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela defesa, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a apreciação, ainda que implícita, das questões controvertidas.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou a incidência do art. 327, § 1o, do Código Penal e a ausência de proposta de ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem vícios a serem sanados, tendo o acórdão enfrentado expressamente as teses suscitadas.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

5. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 327, § 1o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão